Tribunal: STF
Processo: ARE 1339258
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Votuporanga/SP:
    “Recurso Inominado – Servidor público inativo – contribuição previdenciária – Lei Complementar Estadual n. 1.354/20 e Decreto Estadual n. 65.021/20 – presunção de legalidade quanto ao ato administrativo do Secretário de Projetos, Orçamento e Gestão do Estado de São Paulo que reconhece a existência de déficit atuarial – sentença mantida – Recurso a que se nega provimento” (fl. 2, e-doc. 6). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 8).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 1º-A do art. 149 da Constituição da República. 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de repercussão geral e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).
    A agravante assevera “demonstrados no recurso extraordinário a clara existência de repercussão geral, bem como do prequestionamento da matéria em testilha. (…) 
    Ou seja, busca-se saber se a presunção de legalidade do ato administrativo e/ou eventual notoriedade de déficit atuarial (se é que isso é pode ser possível e presumível!) serviriam de guarida ao Estado-membro para, na exação, fazer da exceção a regra para efeito do recolhimento de contribuição social” (fl. 6, e-doc. 12). 
    Argumenta “que o apelo extremo tem sim condições de trânsito para esta Corte Suprema, não havendo razão jurídica suficiente à manutenção da negativa de seguimento imposta” (fl. 7, e-doc. 12).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Os argumentos expostos neste agravo não infirmam todos os óbices postos na decisão agravada. A agravante não se manifestou quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, fundamentos autônomos e suficientes a sustentarem a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Não preenchimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: ‘Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada’ e ‘A petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada’. Ausência de ataque, nas razões do agravo interno, aos fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo interno não conhecido” (RE n. 1.306.852-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.6.2021).
    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.280.372-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante, mantendo-se a decisão agravada por subsistirem os fundamentos não infirmados.
    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora